Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Prisão preventiva. Medidas cautelares diversas suficientes
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a paciente é primária, sem antecedentes e não há fatos concretos a indicar que solta cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.